Tribunal: TJDFT
Processo: 0728666-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728666-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO COELHO DE MACEDO NETO AGRAVADO: ENGISAC - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CICERO COELHO DE MACEDO NETO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0020890-97.2014.8.07.0001, apresentado por ENGISAC - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA – EPP. A decisão agravada deferiu o pedido de alienação em leilão público do imóvel penhorado, indeferiu o pedido de preferência formulado pela advogada da parte exequente, determinou ao exequente a busca de informações acerca da existência de débitos condominiais, com posterior juntada aos autos da resposta fornecida pelo condomínio, nos seguintes termos (ID 236900115): "Em relação ao pedido ID 232516106, a advogada do exequente requer prioridade no levantamento dos valores remanescentes oriundos da alienação judicial do imóvel penhorado, sob o fundamento de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, por isso, deveriam ter preferência sobre os créditos condominiais. Para tanto, invoca o entendimento firmado no Tema 1.220 do STF. Entretanto, referido tema trata especificamente da relação entre honorários advocatícios e créditos tributários, reconhecendo a constitucionalidade da preferência dos honorários — inclusive contratuais — sobre o crédito tributário no concurso de credores. O precedente não é aplicável ao caso dos autos, que versa sobre a alienação judicial isolada de bem imóvel, fora de concurso universal de credores. Em se tratando de execução individual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a preferência dos créditos condominiais sobre quaisquer outros, inclusive honorários advocatícios, em relação ao produto da arrematação do próprio imóvel que deu origem à dívida condominial, dada a sua natureza propter rem. O crédito condominial acompanha o bem e tem garantia real legal sobre ele (art. 1.345 do CC c/c art. 1o, § 1o, da Lei 8.009/90). Assim, na hipótese em análise, o valor proveniente da alienação do imóvel deve ser destinado, prioritariamente, à satisfação do crédito condominial, cabendo à parte exequente e sua patrona o recebimento do remanescente, se houver. Importa destacar que o próprio edital do leilão judicial previu expressamente a incidência e preferência dos débitos de natureza propter rem, tais como os créditos condominiais e tributários (IPTU/TLP), sobre o preço da arrematação. Conforme consta nos autos (ID 180499814 - pág. 1), foi informado no edital: “Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Civil e Art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional).” A previsão é clara ao estabelecer que tais débitos, por sua natureza real e vinculada ao imóvel, devem ser satisfeitos com prioridade sobre os demais créditos, inclusive honorários advocatícios, no âmbito da execução individual. Dessa forma, indefiro o pedido de preferência formulado pela advogada da parte exequente. Cumpram-se os despachos ID 232045878 e 230994977. Diante da concordância das partes, homologo a avaliação ID 232516109. Defiro a alienação em leilão público do imóvel descrito como "Apartamento 208, situado na Quadra QS 510, Lotes 01 e 02, Conjunto 1, Samambaia/DF, matriculado sob o no 308380 junto ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF", penhorado no ID 212655128.. Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para que busque informações sobre a existência de débitos condominiais e junte aos autos a resposta do Condomínio. Determino à Secretaria de Economia para que informe o valor dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel, se houver, podendo a resposta ser encaminhada diretamente a esta 19a Vara Cível para o endereço eletrônico 19vcivel.bsb@tjdft.jus.br, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do ofício, que esta decisão substitui. Caberá ao exequente solicitar diretamente a informação àquele Órgão, a qual pode ser requerida pelo e-mail sef@economia.df.gov.br. Com a resposta da Secretaria de Economia, dê-se ciência às partes e, após, remetam-se os autos ao NULEJ para a designação do leilão judicial eletrônico. Para os fins do art. 891, parágrafo único do CPC, fixo o preço mínimo em 70% da avaliação para os dois leilões. O pagamento pode ser parcelado em 3 prestações, sendo a primeira de 50% do valor e o restante dividido em duas parcelas a serem pagas em 30 e 60 dias, contados do pagamento da primeira. Sub-rogam-se no preço da arrematação os eventuais valores referentes a condomínio e a débitos tributários incidentes sobre o imóvel (CPC, art. 908, § 1o), que serão reembolsados ao arrematante após comprovação de pagamento. Oportunamente, intimem-se o executado e eventuais interessados (CPC, 889), observando-se a antecedência legal mínima de 5 dias do primeiro leilão." Foram opostos embargos declaratórios no (ID 239343152), os quais foram rejeitados, conforme (ID 240301267): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela advogada da parte exequente em face da decisão que indeferiu o pedido de preferência dos honorários advocatícios contratuais sobre os créditos condominiais incidentes sobre o imóvel objeto de alienação judicial. O recurso não merece acolhimento. Conforme fundamentado na decisão embargada, o Tema 1.220 do Supremo Tribunal Federal trata exclusivamente da relação entre honorários advocatícios e créditos tributários no âmbito do concurso universal de credores, não sendo aplicável à execução individual com alienação judicial de bem imóvel gravado com dívida condominial. A decisão impugnada enfrentou expressamente essa distinção e fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os créditos condominiais, por sua natureza propter rem, têm preferência sobre quaisquer outros, inclusive honorários advocatícios, em relação ao produto da arrematação do próprio imóvel (art. 1.345 do CC c/c art. 1o, §1o, da Lei 8.009/90). Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas apenas inconformismo com o entendimento adotado, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No que se refere à determinação para que o exequente diligencie junto ao condomínio a fim de obter os valores atualizados dos débitos condominiais, a medida visa à regularidade e efetividade do leilão judicial e encontra respaldo no poder de direção do processo conferido ao juízo pelo art. 139, VI, do CPC. Não há qualquer inovação processual ou violação à legislação aplicável, tampouco imposição indevida de obrigação a terceiro estranho à lide. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. Prossiga-se nos termos das determinações precedentes.” Por meio de seu recurso, o agravante requer a concessão de efeitos suspensivo à decisão agravada para ser dado prosseguimento ao leilão do imóvel penhorado nos autos principais, excluindo a obrigação de apresentar planilha de débitos condominiais, bem como seja concedida a preferência ao crédito advindo dos honorários advocatícios de sua advogada. Alega a imposição indevida ao exequente pela decisão agravada, ao exigir a apresentação de planilha de débitos condominiais, os quais não são objeto de ação judicial nem de penhora nos autos. Argumenta ser do arrematante a responsabilidade por tais débitos, conforme art. 1.345 do Código Civil. Defende a aplicação do Tema 1.220 do STF, o qual reconhece a preferência dos honorários advocatícios, e afirma ter a decisão agravada violado os princípios da efetividade, da execução e da economia processual. Requer a concessão de efeito suspensivo com base no art. 1.019, I, do CPC, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, para evitar prejuízos decorrentes da frustração do leilão e do redirecionamento indevido do produto da arrematação (ID 73988057). Assim pede a concessão liminar de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, o total provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para o reconhecimento da preferência do crédito relativo aos honorários advocatícios, e a exclusão da obrigação de apresentar planilha de débitos condominiais. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo em dobro (ID 74476223). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, referente ao processo n. 0020890-97.2014.8.07.0001, no qual o requerente, ora agravante, buscou a rescisão do Contrato de Compra e Venda de imóvel firmado entre as partes em 29/05/2012 (ID 38024211). No cumprimento de sentença, o agravante requer a satisfação de crédito no valor de R$ 111.511, 93, conforme planilha de 11/04/2025 (ID 232581529). O juízo de origem, deferiu a alienação em leilão público do imóvel de propriedade da agravada, descrito como: apartamento 208, situado na Quadra QS 510, Lotes 01 e 02, Conjunto 1, Samambaia/DF, matriculado sob o no 308380 junto ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF (ID 212655128 - origem). Determinou ao exequente o prazo de 15 dias para buscar informações sobre a existência de débitos condominiais e juntar aos autos a resposta do Condomínio (ID 73992712). Quanto à determinação para o exequente informar a existência de débitos condominiais no imóvel a ser leiloado, não se verifica a presença de elementos mínimos autorizadores para o deferimento da tutela ora vindicada. A concessão de tutela antecipada recursal não pode estar fundamentada em conjecturas e ilações deduzidas pelas partes, conforme se observa da narrativa apresentada nos autos, devendo estar amparada na prova, ainda que indireta, do risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação decorrente do ato impugnado, além da probabilidade do direito vindicado. No caso, o agravante pretende obstar leilão judicial apenas sob o argumento de ser do arrematante a responsabilidade pelos débitos condominiais. Tal argumentação não é suficiente para a concessão da tutela requerida. Observa-se inexistir qualquer atribuição, por parte do juízo de origem, de responsabilidade ao agravante por tais encargos, nos termos do art. 1.345 do Código Civil, tendo sido apenas determinada a apresentação de informações acerca da existência de eventuais débitos condominiais. Confira-se: "Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para que busque informações sobre a existência de débitos condominiais e junte aos autos a resposta do Condomínio." (ID 73992710). "No que se refere à determinação para que o exequente diligencie junto ao condomínio a fim de obter os valores atualizados dos débitos condominiais, a medida visa à regularidade e efetividade do leilão judicial e encontra respaldo no poder de direção do processo conferido ao juízo pelo art. 139, VI, do CPC. Não há qualquer inovação processual ou violação à legislação aplicável, tampouco imposição indevida de obrigação a terceiro estranho à lide." (ID 73992711). Assim, inexiste no feito demonstração real e concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano. Veja-se: “(...) A ausência de elementos probatórios mínimos impede a análise do pedido da agravante. Com efeito, o deferimento de tutelas jurisdicionais exige que as partes forneçam elementos fático-jurídicos concretos constitutivos de seus direitos. 2. Os julgamentos realizados pelo Poder Judiciário não podem ter por parâmetros meras especulações e conjecturas. 3. Não pode a agravante buscar a proteção de direitos constituídos a partir da violação de normas jurídicas, sob pena de caracterização de abuso de direito (tu quoque). 4. Julgado o mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”. (20160020400177AGI, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 14/3/2017) - g.n. Portanto, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, o qual inadmite a dilação probatória, conclui-se pelo acerto da decisão recorrida, não existindo, nesta oportunidade, plausibilidade jurídica na pretensão deduzida pelos agravantes. Quanto ao pedido de ordem de preferência, de acordo com o parágrafo único do art. 797 do CPC, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Constatada a pluralidade de penhora, necessário observar a ordem de preferência, mediante a formação de concurso singular, nos termos dos artigos 908 e 909 do CPC, não sendo adequada a mera ordem de transferência do valor penhorado de uma conta judicial a outra, sem a prévia instauração do incidente processual, com o objetivo de apurar o direito de preferência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de os honorários advocatícios sucumbenciais constituírem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. (STJ - REsp: 1890615 SP 2019/0141164-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021). Os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, equiparando-se a créditos trabalhistas, portanto, gozam de preferência em relação a crédito decorrente de cotas condominiais. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ORDEM DE DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES. CONCURSO DE CREDORES. CRÉDITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PREFERENCIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. ART. 323, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O credor que realiza o aperfeiçoamento da primeira penhora adquire para si o direito de preferência quanto ao produto obtido com a alienação do bem. No caso de concurso de credores, o art. 908, do CPC, determina que será observada a ordem das respectivas preferências. 2. O crédito condominial é preferencial, por ostentar natureza propter rem. 3. O art. 323, do CPC, permite que prestações sucessivas - como é o caso das contribuições condominiais - possam ser incluídas na execução enquanto durar a obrigação, ainda que o vencimento de algumas delas ocorra após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 4. Os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, equiparando-se a créditos trabalhistas, portanto, gozam de preferência em relação a crédito decorrente de cotas condominiais. 5. Agravo de instrumento não provido”. (07078567020218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. PREVALÊNCIA SOBRE OS DEMAIS CRÉDITOS. 1. O col. Superior Tribunal de Justiça entende que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza alimentar e trabalhista, preferindo aos de outra natureza. 2. Nos termos do § 1o do art. 908 do CPC c/c art. 186 do CTN e § 14 do art. 85 do CPC, deve prevalecer, in casu, a preferência dos honorários advocatícios sobre os demais créditos, sejam eles tributários ou decorrentes de despesas condominiais. 3. Recurso desprovido”.(07344468420218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 8/2/2023) Dessa forma, defiro o pedido de efeito suspensivo tão somente quanto a concessão de preferência dos créditos relativos aos honorários advocatícios. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2025 12:38:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador